Tribunal: CARF
Processo: 16349.000295/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000295/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.979 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA AS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia As
instâncias administrativas.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO
INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não cabe a homologação de compensações cujo direito creditório, objeto de
outro processo administrativo, foi anteriormente indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno do processo a DRJ para que se análise
as demais questões referentes compensação, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)
para eventuais participações), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000295/2008-89
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000295/2008-89

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte de
meu relato o relatório do acórdão no 16-26.995, da 9a Turma da DRJ/SP1, de 07 de outubro de
2010:
4. Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP) n°
38497.02798.290607.1.3.09-2304
(fls.
02/03),
transmitida
eletronicamente
em
29.06.2007, na qual o contribuinte pretende utilizar crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento (PER) no 20485.02723.160306.1.1.09-8095 para efetuar compensações.
5. Por meio do despacho decisório da EQITD/DIORT/DERAT/SPO, de fls. 13/14, a
DCOMP não foi homologada, cm síntese, porque o PER n°
20485.02723.160306.1.1.09-8095 foi anteriormente analisado e indeferido pela
DEIZAT no processo administrativo n° 16349.000225/2006-69 (fls. 05 a 07).
6. 0 contribuinte, inconformado corn despacho decisório, apresentou sua manifestação
de inconformidade em 03.11.2008 (fis. 16 a 35), acompanhada de documentos de fls. 36
a 608, na qual argumenta, em síntese, que:
6.1 A recorrente atrelou ao pedido de ressarcimento relativo ao processo no
16349.000225/2006-69
a
DCOMP
n°
38497.02798.290607.1.3.09-2304.
A
compensação pretendida pela recorrente não foi homologada diante do indeferimento do
pedido de ressarcimento n° 16349.000225/2006-69;
6.2 0 despacho decisório recorrido merece reconsideração para o fim de que a compenS
ação pretendida permaneça suspensa até o deslinde da questão posta nos autos do
processo no 16349.000225/2006-69. A decisão administrativa proferida nos autos do
processol administrativo n° 16349.000225/2006-69, que indeferiu o direito creditório da
requerente, encontra-se em fase de analise de manifestação de inconformidade, e a
documentação que segundo a autoridade administrativa não havia sido providenciada
pela requerente foi devidamente acostada aos autos do referido processo, o que
certamente irá determinar a conversão do julgamento em diligência, por força do
principio', da verdade material. Até o deslinde da questão posta no processo n°
16349.000225/2006-69 impõe-se a suspensão da exigibilidade dos débitos que a
recorrente pretende compensar e que são objeto do presente processo;
6.3 Faz extensas considerações contra a decisão proferida nos autos do processo de
pedido de ressarcimento n° 16349.000225/2006-69 (fls. 20 a 30), e conclui que a
decisão que não homólogou as compensações pretendidas deve ser reformada, pois a
decisão administrativa proferida nos autos do processo n° 16349.000225/2006-69 sera
anulada pela DRJ/SP1, em razão do principio da verdade material. E imperiosa a
reforma do despacho decisório, para que as compensações pretendidas pela requerente
pei susiiensas, bem assim que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos de que
/ a requerente pretende compensar até o julgamento definitivo do direito creditório
almejado por meio do processo n° 16349.000225/2006-69;
6.4 Requer a suspensão do exigibilidade dos débitos, e que seja julgada procedente a
presente manifestação de inconformidade, anulando-se o Despacho Decisório que
considerou a compensação não homologada.
7. Em 25.08.2010 foi recebido Oficio da Justiça Federal (Os. 615 a 620), notificando
decisão proferida nos auto do Mandado de Segurança n° 0014014- 51.2010.4036100 (5a
Vara da Seção Judiciária de Sao Paulo), impetrado contra o Delegado da DERAT/SPO,
na qual foi deferida a liminar pleiteada, nos seguintes termos:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000295/2008-89

Relata que transmitiu eletronicamente pedidos de ressarcimento de crédito presumido
de PIS e CORNS, os quais, além de terem recebido um número identijicar próprio,
deram ensejo à abertura dos processos administrativos acima referidos. Na seqüência,
apresentou PER/DCOMP's, solicitando a compensação de débitos com os créditos
postulados nos pedidos de ressarcimento.
Posto isso, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário que foi objeto de compensação nos autos dos
Processos
Administrativos
n°
16349.000219/2006-10,
16349.000220/2006-36,
16349.000221/2006-81,
16349.000223/2006-70,
16349.000225/2006-69
e
16349.000228/2006-01, nos moldes do art. 151, inciso V do Código Tributário
Nacional, até a análise dos recursos voluntários interpostos em face das decisões de
indeferimento do direito creditário ou até decisão ulterior deste Juif.o, o que primeiro
ocorrer.
8. Consta ainda As fls. 623 a 628 que a JBS SA impetrou, contra o Presidente do
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, Mandado de Segurança n° 33 852-
83.2010.4.01.3400 (2a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal) em que objetiva a
suspensão da exigibilidade das dividas que foram objeto de compensação por meio dos
processos n's 16349.000221/2006-81, 16349.000220/2006-36, 16349.000223/2006-70,
16349.000219/2006-10, 16349.000228/2006-01, e 16349.000225/2006-69, até que
ocorra a análise do recurso voluntário pelo CARF. Em 25.08.2010 foi deferida a liminar
requerida (Os. 628). I
9. É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recendo a decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA
AS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia As instâncias
administrativas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO INDEFERIDO EM
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não cabe a homologação de compensações cujo direito creditório, objeto de outro
processo administrativo, foi anteriormente indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário,
reafirmando sua tese, requerendo ao final a procedência de seu recurso.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento e
distribuído a minha relatoria.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000295/2008-89

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se apura do relatório acima, o presente processo trata de pedido de
compensação que aponta como crédito o pedido de ressarcimento tratado no processo no
16349.000225/2006-69.
A compensação não foi homologada tendo em vista o apontamento por parte da
autoridade fiscal da não existência do crédito, uma vez que o processo de ressarcimento teria
sido negado, não havendo dessa forma o crédito indicado na DCOMP.
Para a recorrente o pedido de compensação não poderia ter sido negado, pois o
processo onde discutia-se a existência do crédito ainda estava em tramitação.
Foram impetradas medidas judiciais que, em apertada síntese, tinham como objeto
a suspensão da cobrança dos créditos pleiteados administrativamente, bem como a determinação
para que o Presidente do CARF promovesse o julgamento dos feitos.
A DRJ entendendo haver concomitância entre o presente processo administrativo
com as medidas judiciais propostas pela contribuinte, negou provimento à manifestação de
inconformidade, aduzindo ainda que não há a possibilidade de rediscussão dos créditos objeto de
outro processo administrativo.
Pois bem. Compulsando os autos podemos verificar que as ação judiciais
promovidas pela recorrente não discutem a existência do crédito pleiteado nos pedidos de
ressarcimento e compensação.
Destaco trechos das decisões judiciais encartadas aos autos:

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000295/2008-89

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000295/2008-89

Conforme se observa não há discussão sobre a existência do crédito, mas o pedido
de suspensão da exigibilidade dos créditos objetos de pedido de ressarcimento e compensação,
afastando-se dessa forma a alegada concomitância trazida no acórdão recorrido.
Afastada a concomitância, verifica-se que a autoridade fiscal não debruçou-se na
analise do crédito, vale dizer, se os valores indicados pela contribuinte são suficientes para a
quitação dos mesmo.
No que se refere ao processo de ressarcimento indicado na DCOMP, como
indicado abaixo, verifica-se que o direito ao crédito foi reconhecido pela CSRF no acórdão no
9303003.331:

No acórdão acima colacionado o I. Relator, decidiu da seguinte forma:
(...)
O legislador expressamente consignou a natureza interpretativa do § 10 do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, incluído pela Lei no 12.865/2013. Desta forma, conforme determinação
do art. 106, I, do Código Tributário Nacional, aplicasse o entendimento de que o direito
ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos referidos no inciso I do § 3o do art. 8o da Lei o 10.925/2004, de forma
retroativa, alcançando os fatos geradores objeto do presente lançamento.
Assim, reconhece-se à Recorrente o direito à apropriação do crédito presumido na
forma do artigo 8°, § 3°, inciso I, da Lei no 10.925, de 2004, ou seja, no equivalente a
60% das alíquotas básicas previstas no art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 2o da
Lei no 10.833, de 2003.
Assim, considerando o acima exposto, podemos verificar que foi garantido ao
contribuinte o direito ao crédito pleiteado, contudo não há qualquer indicação do valor do mesmo
e se tal crédito possa fazer frente à compensação discutida no presente processo.
Desta forma, voto por dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno
do processo a DRJ, para a analise da demais questões referentes a compensação.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000295/2008-89

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital